Tribunal: TJES
Processo: 0007000-49.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007000-49.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA LUCIA COLOMBI PASSOS

APELADO: MARCIANA RIBON

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007000-49.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA LUCIA COLOMBI PASSOS
Advogados do(a) APELANTE: CRISTIANO ROSSI CASSARO - ES9962-A, RODRIGO REIS MAZZEI - ES5890
APELADO: MARCIANA RIBON
Advogados do(a) APELADO: RENAN BOTASSE - ES24853-A, RUAN PRATA ALVES DOS SANTOS - ES23761-A

VOTO

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Nesse passo, entendo que a embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável, o que não é cabível.

Como dito do referido voto deste processo:

“
No presente caso, a sentença de dissolução de união estável, já transitada em julgado, declarou que o relacionamento entre Regina e Sérgio encerrou-se em 2013, ou seja, aproximadamente seis anos antes do falecimento do de cujus. Ademais, conforme comprovado nos autos, o regime de bens adotado era o da separação total, o que exclui a necessidade de partilha de bens.

A apelante, ao ajuizar o inventário, utiliza-se de meio inadequado, já que o pleito correto seria o de partilha de bens. A ausência de legitimidade, portanto, é manifesta, como corretamente expôs a sentença de primeiro grau.”

Portanto, os embargos apenas reiteram argumentos já apresentados na apelação, os quais foram devidamente discutidos e decididos.

Isso porque, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante, o acórdão analisou todos os pontos essenciais para a resolução do litígio.

Por fim,
“
o
prequestionamento considera-se satisfeito pela apreciação das teses jurídicas suscitadas pelo recorrente, não havendo necessidade de menção expressa e numérica dos dispositivos legais por ele invocados.”
(TJES; EDcl-ED-AI 0022383-76.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 08/03/2016; DJES 18/03/2016).

Diante de tais razões, conheço, mas
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 18.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.